Tribunal: TJSP
Processo: 1000456-68.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Autora que afirma ter sido vítima de agressão física e verbal. Conflito entre as partes que culminou em agressões recíprocas. Protesto das partes pela produção de prova oral, tendo a autora informado que as testemunhas que pretendia ouvir presenciaram os fatos. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado, pois, além de o prazo para o

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Autora que afirma ter sido vítima de agressão física e verbal. Conflito entre as partes que culminou em agressões recíprocas. Protesto das partes pela produção de prova oral, tendo a autora informado que as testemunhas que pretendia ouvir presenciaram os fatos. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado, pois, além de o prazo para o arrolamento de testemunhas ser posterior ao saneamento do processo, vale dizer, depois do deferimento da prova requerida pela parte, ao menos a autora justificou seu requerimento, informando que as testemunhas que pretendia arrolar presenciaram os fatos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.